Tribunal: TJDFT
Processo: 0740367-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740367-19.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: G. A. M. S. EMBARGADO: M. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: C. S. T. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 70465699), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora